Tribunal: TJDFT
Processo: 0704733-38.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704733-38.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE LUIS SEVERINO DE ARAUJO, HERCILIO DE FAVERI NETO, JOAO VIEIRA LOURENCO JUNIOR, LUZIO PEREIRA DA COSTA, RODRIGO MORATO JAIME DE MORAES APELADO: HERCILIO DE FAVERI NETO, LUZIO PEREIRA DA COSTA, JOAO VIEIRA LOURENCO JUNIOR, RODRIGO MORATO JAIME DE MORAES, JOSE LUIS SEVERINO DE ARAUJO D E C I S Ã O HERCÍLIO DE FAVERI NETO, LUZIO PEREIRA DA COSTA, JOÃO VIEIRA LOURENÇO JUNIOR e RODRIGO MORATO JAIME DE MORAES interpuseram Recurso de Apelação em face de Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras. Em suas razões de recurso, pleitearam os benefícios da gratuidade de justiça. Os apelantes foram intimados a comprovar o preenchimento dos requisitos para concessão da benesse. Manifestação ao ID 44048342. É o simples relatório. Decido. A Gratuidade de Justiça visa garantir o ingresso de todos ao Poder Judiciário. A Carta Magna assegura em seu artigo 5o, inciso LXXIV, a prestação gratuita e integral àqueles que não detiverem condições econômicas para o ajuizamento de ações judiciais. Demais, o Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a afirmação de pobreza possui presunção relativa de veracidade: "A afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento." (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017). Na hipótese, não entendo presentes os requisitos para concessão do benefício, ante a inexistência de elementos concretos a demonstrar a sua necessidade. O apelante João Vieira tem patrimônio considerável (ID 44054810) e movimentações financeiras mensais superiores a 5 (cinco) salários mínimos (ID 44054812). Da mesma forma, as movimentações financeiras do apelante Hercílio de Faveri (ID 44054823) e Rodrigo Morato (ID 44054830) não se enquadram nos moldes para concessão da benesse. Já Luzio Pereira não acostou documentação para análise. Acerca da impossibilidade de deferimento da justiça gratuita, quando não demonstrada a sua necessidade, confiram-se precedentes da Nossa Oitava Turma Cível: "APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. CONTRARRAZÕES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. EXCEPCIONALIDADE E TRANSITORIEDADE DO PENSIONAMENTO. CONDIÇÕES DE EXERCER ATIVIDADE REMUNERADA. FILHOS MENORES. IMPOSSIBILIDADE DE PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda "pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios". 2. A presunção relativa de veracidade conferida à declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural pode ser afastada quando a parte deixa de comprovar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça pleiteada, como ocorre no caso dos autos (CPC/15, art. 99, §§ 2o e 3o). 3. Os alimentos prestados ao ex-cônjuge ou companheiro são devidos quando o alimentando não tem possibilidade de manter a subsistência com o próprio trabalho. Destinam-se também a proporcionar uma transição mais suave quando do fim da relação conjugal, caracterizando-se por serem excepcionais e transitórios. 4. Demonstrado que a Autora detém capacidade de exercer atividade remunerada e, apesar de dedicar-se à criação dos filhos pequenos do ex-casal, sendo um deles portador de necessidades especiais, não restar devidamente comprovado que esse fato a impossibilita de prover o próprio sustento, inexiste razão para fixar pensão alimentar. 5. Apelação conhecida e não provida." (Acórdão 1616268, 07073987820208070003, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2022, publicado no DJE: 27/9/2022.) (Grifei) Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos apelantes. Intimem-se os recorrentes a apresentar o comprovante de pagamento do preparo recursal, em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Após, conclusos para elaboração de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator